Tribunal: TJDFT
Processo: 0741905-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ALUGUÉIS. IMÓVEIS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CESSÃO DO DIREITO REAL DE FRUIR DO BEM. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ orienta que é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico do executado, possa sofrer constrição patrimonial.
3. Considerando que o embargante comprovou ser proprietário dos apartamentos cujos aluguéis foram penhorados, que inexistem indícios de que o direito de fruir desses imóveis tenha sido cedido ao executado e que não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apto a permitir o atingimento do seu patrimônio, a penhora dos créditos locatícios advindos dos indigitados bens deve ser desconstituída.
4. Apelação conhecida e provida.